Tribunal: STF
Processo: ARE 1367556
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 43, p. 1):



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LITISCONSORCIO ATIVO ENTRE SINDICATO E BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO EXECUTIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A prova dos autos demonstra cabalmente que a execução que deu origem ao processo originário, este desmembrado daquela em razão de limitação do litisconsórcio, foi proposta, de fato, pelo SINDISERF/RS em litisconsórcio com diversos beneficiários do título executivo. 



    2. É inviável a postulação de um mesmo direito, ao mesmo tempo, pelo seu titular (beneficiário no título) e por um substituto legal de caráter coletivo. Por razões semelhantes, inclusive, as ações individuais, obedecido o rito concernente à ciência e opção (art. 104 do CDC), ou excluem o substituído da abrangência das ações coletivas já propostas ou impõem a desistência da demanda individual. Não há razão para adotar procedimento diverso no âmbito da execução, permitindo que beneficiário do título e o substituto manifestem-se concorrentemente nos autos, causando, inclusive, tumulto processual. 



    3. Se o pretenso substituído, isto é, o próprio titular do direito material consagrado título executivo, se faz presente por si próprio nos autos, e não há dúvida que isso ocorre, conclui-se que não há necessidade e nem mesmo possibilidade do sindicato atuar nesses mesmos autos por substituição processual do seu litisconsorte. 



    4. Hipótese em que não se admite o reingresso do sindicato na execução individual resultante da limitação do litisconsórcio. 



    5. Agravo de instrumento improvido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 62).



    No segundo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV e LV; 8º, III; e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido desconsiderou que a única forma possível de identificar os substituídos e os seus respectivos créditos se dá através do lançamento levado a efeito pelo sindicato ora recorrente. O sistema eletrônico do E. TRF da 4ª Região não permite outra modalidade de autuação de cumprimento de sentença em regime de substituição processual (eDOC 75, pp. 11-12).



    Aduz-se que os poderes outorgados no instrumento de mandato foram emanados pela entidade sindical recorrente, o que revela a promoção do cumprimento de sentença em regime de substituição processual (eDOC 75, p. 12).



    A Vice-Presidência do TRF não admitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os óbices dos Temas 339 e 660 do STF e das Súmulas 282, 356, 279 e 283 do STF (eDOC 87). 



     



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 



    No julgamento do RE-RG 883.642, de relatoria do Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, Dje de 26.6.2015, esta Corte entendeu pela existência de repercussão geral do Tema 823 e reafirmou a jurisprudência no sentido da ampla legitimidade das entidades sindicais de atuar como substituto processual nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive na liquidação e nas execuções dos créditos reconhecidos, independentemente de autorização ou especificação dos substituídos. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente